Tribunal: TJDFT
Processo: 0726292-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. DEFESA DISSONANTE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA.
1. A improcedência dos embargos à execução fiscal em dissonância com o contexto executório não ofende ao princípio da congruência.
2. A insurgência sobre débitos fiscais diversos dos executados impõe a improcedência dos embargos à execução.
3. Incabível a análise de argumentos deduzidos apenas em embargos de declaração e, portanto, em inovação recursal.
4. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte e não houver condenação principal, os honorários de sucumbência devem ser fixados sobre o valor atualizado dos embargos à execução fiscal.
5. Negou-se provimento ao recurso.